Tribunal: TRF3
Processo: 5001264-27.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
80/588)

5001264-27.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. PINTOR. ENQUADRAMENTO PELA ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TINTAS E SOLVENTES. AGENTE QUÍMICO. ENQUADRAMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, eis que o Juízo a quo examinou todas as questões suscitadas, expondo as razões de seu convencimento, restando atendidos, portanto, os requisitos legais atinentes aos elementos essenciais da sentença (art. 458, CPC/73 e art. 489, CPC/15).

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

4 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

5 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

6 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

7 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

8 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

9 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

10 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

11 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

12 - A r. sentença monocrática reconheceu o labor especial do autor exercido nos períodos de 01/01/1977 a 30/12/1978, 08/01/1979 as 21/12/1979, 01/10/1980 a 19/12/1980, 23/12/1980 a 31/07/1981, 01/11/1981 a 18/04/1982, 16/08/1982 a 13/11/1982, 07/01/1985 a 16/04/1985, 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014. No que tange aos lapsos de 01/01/1977 a 30/12/1978, 08/01/1979 as 21/12/1979, 01/10/1980 a 19/12/1980, 23/12/1980 a 31/07/1981, 01/11/1981 a 18/04/1982, 16/08/1982 a 13/11/1982, 07/01/1985 a 16/04/1985, a CTPS de fls. 28/47 demonstra que o postulante laborou como pintor nos referidos interregnos, atividade profissional que, por si só, não encontra enquadramento nos Decretos que regem a matéria. Tampouco há nos autos formulário, laudo técnico pericial ou PPP hábeis a comprovar a exposição do requerente a agentes nocivos no exercício de seu labor. Ademais, não há como enquadrar-se a referida atividade no item 2.5.4 do Decreto no

53.831/64, uma vez que esta contempla apenas os “pintores de pistola”, o que não se adequa ao caso dos autos, já que não há especificação quanto à natureza da atividade em sua CTPS.

13 - No tocante aos interregnos de 17/04/1985 a 10/10/1991 e de 01/04/1992 a 07/11/1995, o PPP de fls. 48/49 dá conta de que o postulante laborou como pintor junto à Sant’Angelo Pinturas Ltdas., exposto a tintas e solventes, o que permite o enquadramento no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

14 - No que pertine aos lapsos de 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014, os PPPs de fls. 51/52 e 53/54 demonstram que o postulante laborou como pintor e encarregado de pintura junto à Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, exposto a tintas e solventes no exercício de seu labor, sem o uso de EPI eficaz, o que permite, igualmente, o enquadramento no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial apenas os lapsos de 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014.

16 - Contabilizando a especialidade reconhecida nesta demanda, verifica-se que o autor contava com 22 anos, 03 meses e 04 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), tempo insuficiente à concessão da aposentadoria especial.

17 - Para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91. O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

18 - Consoante tabela anexa, considerados os períodos especiais ora reconhecidos, adicionados ao tempo comum incontroverso, verifica-se que a parte autora contava com 37 anos, 10 meses e 22 dias de contribuição na data do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), o que lhe assegura o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição.

19 - O requisito carência restou também completado.

20 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), momento em que a autarquia tomou conhecimento da pretensão do autor.

21 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente quando da elaboração da conta, com aplicação do IPCA-E nos moldes do julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE) e com efeitos prospectivos.

22 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

23 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

24 – Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001264-27.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: OSVALDO INACIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001264-27.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: OSVALDO INACIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em ação previdenciária ajuizada por OSVALDO INACIO DOS SANTOS, objetivando a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de trabalho em condições especiais, ou sucessivamente, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 113/116 julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial, os períodos de 01/01/1977 a 30/12/1978, 08/01/1979 as 21/12/1979, 01/10/1980 a 19/12/1980, 23/12/1980 a 31/07/1981, 01/11/1981 a 18/04/1982, 16/08/1982 a 13/11/1982, 07/01/1985 a 16/04/1985, 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014, concedendo o benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo. Condenou-o, ainda, ao pagamento das parcelas em atraso acrescidas de correção monetária e juros de mora e ao pagamento de verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação até a data do decisum. Tutela antecipada concedida.

Apelação do INSS às fls. 122/137, onde a Autarquia se insurge quanto à concessão da tutela antecipada e alega a ausência de fundamentação da sentença de primeiro grau. No mérito, sustenta que não restou comprovado o exercício do labor especial, bem como não foram cumpridos os requisitos necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária, juros de mora e verba honorária fixada.

Intimada a parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001264-27.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: OSVALDO INACIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, eis que o Juízo a quo examinou todas as questões suscitadas, expondo as razões de seu convencimento, restando atendidos, portanto, os requisitos legais atinentes aos elementos essenciais da sentença (art. 458, CPC/73 e art. 489, CPC/15).

Insta salientar que, nesta fase processual, a análise dos requisitos da antecipação da tutela será efetuada juntamente com o mérito das questões trazidas a debate pelo recurso de apelação.

O pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Do caso concreto.

A r. sentença monocrática reconheceu o labor especial do autor exercido nos períodos de 01/01/1977 a 30/12/1978, 08/01/1979 as 21/12/1979, 01/10/1980 a 19/12/1980, 23/12/1980 a 31/07/1981, 01/11/1981 a 18/04/1982, 16/08/1982 a 13/11/1982, 07/01/1985 a 16/04/1985, 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014.

No que tange aos lapsos de 01/01/1977 a 30/12/1978, 08/01/1979 as 21/12/1979, 01/10/1980 a 19/12/1980, 23/12/1980 a 31/07/1981, 01/11/1981 a 18/04/1982, 16/08/1982 a 13/11/1982, 07/01/1985 a 16/04/1985, a CTPS de fls. 28/47 demonstra que o postulante laborou como pintor nos referidos interregnos, atividade profissional que, por si só, não encontra enquadramento nos Decretos que regem a matéria. Tampouco há nos autos formulário, laudo técnico pericial ou PPP hábeis a comprovar a exposição do requerente a agentes nocivos no exercício de seu labor.

Ademais, não há como enquadrar-se a referida atividade no item 2.5.4 do Decreto no

53.831/64, uma vez que esta contempla apenas os “pintores de pistola”, o que não se adequa ao caso dos autos, já que não há especificação quanto à natureza da atividade em sua CTPS.

No tocante aos interregnos de 17/04/1985 a 10/10/1991 e de 01/04/1992 a 07/11/1995, o PPP de fls. 48/49 dá conta de que o postulante laborou como pintor junto à Sant’Angelo Pinturas Ltdas., exposto a tintas e solventes, o que permite o enquadramento no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

No que pertine aos lapsos de 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014, os PPPs de fls. 51/52 e 53/54 demonstram que o postulante laborou como pintor e encarregado de pintura junto à Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, exposto a tintas e solventes no exercício de seu labor, sem o uso de EPI eficaz, o que permite, igualmente, o enquadramento no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial apenas os lapsos de 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014.

Logo, contabilizando a especialidade reconhecida nesta demanda, verifica-se que o autor contava com 22 anos, 03 meses e 04 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), tempo insuficiente à concessão da aposentadoria especial.

Para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

Assim sendo, consoante tabela anexa, considerados os períodos especiais ora reconhecidos, adicionados ao tempo comum incontroverso, verifica-se que a parte autora contava com 37 anos, 10 meses e 22 dias de contribuição na data do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), o que lhe assegura o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição.

O requisito carência restou também completado.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), momento em que a autarquia tomou conhecimento da pretensão do autor.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Isento a Autarquia Securitária do pagamento de custas processuais.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e dou parcial provimento ao apelo do INSS para limitar o reconhecimento do labor especial aos interregnos de 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014, afastar a concessão da aposentadoria especial e conceder a aposentadoria integral por tempo de contribuição, com data de início de benefício a partir do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), bem como para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E e para que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, sejam determinados de acordo com o mesmo Manual e fixar a verba honorária no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ).

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. PINTOR. ENQUADRAMENTO PELA ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TINTAS E SOLVENTES. AGENTE QUÍMICO. ENQUADRAMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, eis que o Juízo a quo examinou todas as questões suscitadas, expondo as razões de seu convencimento, restando atendidos, portanto, os requisitos legais atinentes aos elementos essenciais da sentença (art. 458, CPC/73 e art. 489, CPC/15).

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

4 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

5 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

6 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

7 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

8 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

9 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

10 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

11 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

12 - A r. sentença monocrática reconheceu o labor especial do autor exercido nos períodos de 01/01/1977 a 30/12/1978, 08/01/1979 as 21/12/1979, 01/10/1980 a 19/12/1980, 23/12/1980 a 31/07/1981, 01/11/1981 a 18/04/1982, 16/08/1982 a 13/11/1982, 07/01/1985 a 16/04/1985, 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014. No que tange aos lapsos de 01/01/1977 a 30/12/1978, 08/01/1979 as 21/12/1979, 01/10/1980 a 19/12/1980, 23/12/1980 a 31/07/1981, 01/11/1981 a 18/04/1982, 16/08/1982 a 13/11/1982, 07/01/1985 a 16/04/1985, a CTPS de fls. 28/47 demonstra que o postulante laborou como pintor nos referidos interregnos, atividade profissional que, por si só, não encontra enquadramento nos Decretos que regem a matéria. Tampouco há nos autos formulário, laudo técnico pericial ou PPP hábeis a comprovar a exposição do requerente a agentes nocivos no exercício de seu labor. Ademais, não há como enquadrar-se a referida atividade no item 2.5.4 do Decreto no

53.831/64, uma vez que esta contempla apenas os “pintores de pistola”, o que não se adequa ao caso dos autos, já que não há especificação quanto à natureza da atividade em sua CTPS.

13 - No tocante aos interregnos de 17/04/1985 a 10/10/1991 e de 01/04/1992 a 07/11/1995, o PPP de fls. 48/49 dá conta de que o postulante laborou como pintor junto à Sant’Angelo Pinturas Ltdas., exposto a tintas e solventes, o que permite o enquadramento no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

14 - No que pertine aos lapsos de 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014, os PPPs de fls. 51/52 e 53/54 demonstram que o postulante laborou como pintor e encarregado de pintura junto à Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, exposto a tintas e solventes no exercício de seu labor, sem o uso de EPI eficaz, o que permite, igualmente, o enquadramento no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial apenas os lapsos de 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014.

16 - Contabilizando a especialidade reconhecida nesta demanda, verifica-se que o autor contava com 22 anos, 03 meses e 04 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), tempo insuficiente à concessão da aposentadoria especial.

17 - Para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91. O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

18 - Consoante tabela anexa, considerados os períodos especiais ora reconhecidos, adicionados ao tempo comum incontroverso, verifica-se que a parte autora contava com 37 anos, 10 meses e 22 dias de contribuição na data do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), o que lhe assegura o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição.

19 - O requisito carência restou também completado.

20 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), momento em que a autarquia tomou conhecimento da pretensão do autor.

21 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente quando da elaboração da conta, com aplicação do IPCA-E nos moldes do julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE) e com efeitos prospectivos.

22 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

23 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

24 – Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento ao apelo do INSS para limitar o reconhecimento do labor especial aos interregnos de 17/04/1985 a 10/10/1991, 01/04/1992 a 07/11/1995, 15/10/1996 a 31/07/1998 e de 01/03/2004 a 30/06/2014, afastar a concessão da aposentadoria especial e conceder a aposentadoria integral por tempo de contribuição, com data de início de benefício a partir do requerimento administrativo (16/07/2014 - fl. 112), bem como para estabelecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E e para que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, sejam determinados de acordo com o mesmo Manual e fixar a verba honorária no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.